Tribunal: TJBA
Processo: 8001728-94.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001728-94.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LENILSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE FORMALMENTE NOMEADO. HERDEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A representação judicial do espólio deve ser exercida pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

2. A ausência de comprovação do herdeiro como inventariante impede o reconhecimento da legitimidade ativa do recurso, inviabilizando o conhecimento da Apelação, conforme previsão no 76, § 2º, I, do CPC.

Agravo interno a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8001728-94.2024.8.05.0191, em que figura como agravante
ESPÓLIO DE JOSE BEZERRA DA SILVA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).